Tribunal: TJPA
Processo: 0814888-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814888-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: PLINIO TERCIO DE MATOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Lei maria da penha. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Obediência aos requisitos do art. 41 do cpp. Prova da materialidade e indícios de autoria. Exame aprofundado do mérito. Impossibilidade nesta via estreita. Prisão preventiva. Revogação. Supressão de instância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Plinio Tércio de Matos Pinheiro, alegando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva e pedindo o trancamento da ação penal pelo descumprimento de medidas protetivas concedidas à vítima G. C. A. B. no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) trancamento da ação penal por atipicidade da conduta; (ii) revogação da prisão preventiva; (iii) alegação de inexistência de relação de afeto ou convivência íntima entre as partes; (iv) eventual constrangimento ilegal na prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O pedido de trancamento da ação penal foi rejeitado, pois o trancamento do processo por Habeas Corpus é medida de exceção e exige atipicidade manifesta ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, estando presente a justa causa para a persecução penal, uma vez que a conduta descrita amolda-se ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com indícios suficientes de autoria e materialidade.

4. A pretensão de revogação da prisão preventiva não pode ser apreciada nesta instância, pois há pedido pendente de análise na origem, o que inviabiliza a apreciação do Habeas Corpus sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível somente em casos de manifesta atipicidade ou ausência de justa causa. 2. A supressão de instância impede a análise de pedido de revogação de prisão preventiva quando há pretensão similar pendente de julgamento na origem.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 41.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PLINIO TÉRCIO DE MATOS PINHEIRO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos n.º 0801601-25.2021.8.14.0125.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente, acusado do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
concedidas à suposta vítima G. C. A. B., no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante a
ausência de justa causa para a ação penal,
bem como, para a
decretação da prisão preventiva,
dada a
inexistência de relação de afeto ou convivência íntima entre as partes e falta de provas do alegado ato de perseguição por parte do réu.

Aduz a
desproporcionalidade da custódia preventiva
, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, sendo perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No
mérito,
pede o
trancamento da ação penal
em razão da
atipicidade da conduta
do coacto, sendo inaplicável a Lei Maria da Penha ao caso concreto.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“O DD. Delegado Titular da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, juntou aos autos, ID n. 120313573, declarações da vítima informando o descumprimento das medidas protetivas imposta em seu favor, conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 00165/2024.100658-7.

Em sede policial a vítima afirma que não estar suportando a situação, pois tem desestruturado seu estado de paz gerando temor.

Em ID 120392701 a Central de Monitoramento informou que o acusado não compareceu na data agendada para colocar a tornozeleira eletrônica, sendo o monitoramento eletrônico um dos requisitos para a concessão de sua liberdade provisória, anexo.

Após, esse Juízo decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, somado ao fato de que também descumpriu os requisitos da liberdade provisória quando não compareceu para instalação da tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público ofereceu a denúncia imputando ao paciente o crime

previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Recebimento da Denúncia, ID. 122976328.

Após, o paciente apresentou resposta a acusação c/c revogação de prisão preventiva.

Cumpre informar que o paciente é possuidor de antecedentes criminais e que por reiteradas vezes descumpri as medidas protetivas concedidas em favor da vítima e ela por sua vez sempre procura o sistema de justiça (Delegacia, Defensoria Pública e Poder Judiciário), na tentativa de se ver resguardada das opressões do paciente.

Só por apego ao debate em um dos processos do paciente (autos 0801117-10.2021.8.14.0125) consta certidão do Sr. Oficial a seguinte informação “CERTIFICO ainda que no ato da INTIMAÇAO a Ofendida informou que ainda se sente ameaçada pelo Agressor e que as ameaças não cessaram mesmo com as medidas.” Após, a vítima procurou a Defensoria para informar o descumprimento, anexo declaração.

Excelência, o paciente já foi posto em liberdade várias vezes, no entanto, sempre procura a vítima, conforme consta nos boletins de ocorrências anexos e declaração.

Situação processual:

a) O Paciente está preso há aproximadamente 35 dias por esse Juízo entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, já que teria descumprido medida protetiva de urgência (reiteradas vezes em face da mesma mulher), além de descumprir os requisitos da liberdade provisória (não compareceu para instalação do monitoramento eletrônico). Observa-se que a conduta do réu demonstra não ter as condições subjetivas para ficar em liberdade, já que descumpri as medidas protetivas de urgência e a cautelar imposta como condicionante para sua liberdade, demostrando assim que as medidas cautelares diversas da prisão, não são suficientes para atingir o fim que se objetiva, conforme se verifica diante a conduta do paciente.

b) O processo encontra-se com vistas ao Ministério Público para manifestar-se sobre as preliminares arguidas na resposta a acusação c/c revogação de prisão preventiva. Após, não sendo o caso de absolvição sumaria será designada audiência de instrução de julgamento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

Em relação

ao pedido de trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta
, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
writ
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que o paciente responde à ação penal pelo crime do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 21925096), datada de 02.08.2024:

“(...) Constam dos autos inquisitivos inclusos que no dia 12 de julho de 2024 o denunciado passou a agir em descumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em juízo, incorrendo na conduta tipificada no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Do depoimento da vítima G. C. A. B. extrai-se que ela compareceu na unidade policial relatando que o denunciado passou por diversas vezes em frente a residência da mãe dela olhando para a casa. Relata, ainda, que o denunciado entrou em contato com o seu atual patrão e pediu o contato dela e que ele chegou a enviar solicitação na rede social Instagram ao seu atual namorado. Narra que as atitudes do denunciado lhe desestabilizam emocionalmente e que tem medo dele.

De ver-se que o denunciado insiste novamente em manter contato com a vítima mesmo após proibição da justiça, por meio de medidas protetivas de urgência das quais ele foi devidamente cientificado e preso anteriormente, também por descumprimento.

Além disso, consta que o denunciado não compareceu para colocar a tornozeleira eletrônica para monitoramento, conforme medida cautelar aplicada anteriormente.

À vista disso, o D. Juízo expediu decreto prisional com a finalidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência e assim assegurar a proteção da vítima.

Ouvido em sede policial, o denunciado nega o cometimento do delito. (...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente no delito, com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) as informações prestadas pelo juízo de piso narram que o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas em favor da vítima e não compareceu para colocar a tornozeleira eletrônica na data agendada. A defesa alega que não havia equipamentos de monitoramento disponíveis na Central de Monitoramento, todavia o Ofício nº 418/2024 da SEAP-PA, acostado em fl. 47, documenta que o paciente compareceu na data inicialmente fixada (18/03/2024) e lhe foi informado sobre a necessidade de remarcar a aplicação da fiscalização por tornozeleira para o dia 03/04/2024. Chegada a nova data,
o paciente não compareceu ao Núcleo de Monitoramento Eletrônico e não atendeu às tentativas de contato via celular.

A defesa sustenta, também, que não existiu relação de afeto ou convivência íntima entre vítima e paciente,
o que também não represente a verdade dos fatos
, uma vez que, em depoimento à autoridade policial,
o paciente afirmou que namorou a vítima durante 07 (sete) meses. Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para prosseguimento da ação
. (...)”

Assim,
não há que se falar em atipicidade da conduta, haja vista que o comportamento do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado,
e a inicial vem acompanhada de provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. RELATO DA VÍTIMA. LAUDO SEXOLÓGICO. DEPOIMENTO DO RÉU. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU EXCLUSÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. Nos casos em que a inicial acusatória é apresentada com prova da materialidade e indicativos de autoria, tais como, o relato da vítima, laudo sexológico atestando a ocorrência de relação sexual e depoimento do réu, não há se falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa. 3. Destaco, ainda, que esta Corte Superior entende que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos sexuais, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos. Precedente. 4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal ou afastar o caráter de vulnerabilidade da vítima, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso em habeas corpus. 5. Recurso improvido.
(STJ - RHC n. 163.731/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é possível, desde que de plano, constate-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. O objetivo de tal exigência é, de um lado, viabilizar a ação penal e, de outro, garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que o réu deve elaborar a sua estratégia de resposta às acusações a partir dos fatos apresentados na exordial. 3. Embora a denúncia não apresente minúcias a respeito dos atos libidinosos cometidos pelo agressor contra a vítima, a narração traz as circunstâncias dos fatos e estabelece o liame subjetivo entre as agressões e o acusado e os desdobramentos e detalhes acerca dos fatos poderão ser melhor esclarecidos no curso da instrução criminal. 4. O destinatário da prova é o juiz, a quem compete gerenciar a produção dos elementos que sustentam tanto as teses defensivas quanto acusatórias, evitando que se perca tempo e se desperdicem recursos produzindo provas impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia jurídica instaurada. 5. Neste caso, não obstante os esforços da defesa, não houve demonstração de desacerto na decisão impugnada. Não há elementos capazes de infirmar as conclusões do Tribunal de origem acerca da imprestabilidade dos elementos probatórios indicados para afastar a responsabilidade criminal do recorrente. 6. Recurso ordinário não provido.
(STJ - RHC n. 156.844/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

De outra banda,
no que tange à almejada revogação da prisão preventiva, impossível, por ora, a análise de tal
pretensão.

Das informações advindas da autoridade coatora, confirmadas em consulta ao PJE-1º Grau, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que em 07.09.2024, a defesa do paciente apresentou a resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da custódia preventiva (ID nº 125783658), sendo que os autos foram enviados ao Órgão Ministerial na data de 12.09.2024, para manifestação
acerca do antedito pedido,
não tendo, ainda, retornado ao Juízo
a quo.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO. PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801102-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2024